Tribunal: TJSP
Processo: 2154872-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE AUTORIZA SEGUNDO LEILÃO ELETRÔNICO DO IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS COM LANCE MÍNIMO DE 50% DO VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA SEGUNDA PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO, BEM COMO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA, SOB O ARGUMENTO DE QUE QUESTÕES RELACIONADAS À

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE AUTORIZA SEGUNDO LEILÃO ELETRÔNICO DO IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS COM LANCE MÍNIMO DE 50% DO VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA SEGUNDA PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO, BEM COMO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA, SOB O ARGUMENTO DE QUE QUESTÕES RELACIONADAS À LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE DO TÍTULO E EXISTÊNCIA OU NÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DOS EXEQUENTES PENDEM DE JULGAMENTO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. HIPÓTESE EM QUE O VALOR DE ARREMATAÇÃO FOI FIXADO PELO MM. JUÍZO EM PERCENTUAL NÃO INFERIOR A 50% DO VALOR DA AVALIAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO QUE SE MOSTRA DESNECESSÁRIA NA HIPÓTESE. VALOR DO IMÓVEL QUE FOI ATUALIZADO MONETARIAMENTE ATÉ A DATA DA EFETIVA ARREMATAÇÃO. VALOR MÍNIMO FIXADO PARA ARREMATAÇÃO, EM SEGUNDA PRAÇA, QUE NÃO SE REVELA VIL. INTELIGÊNCIA DO ART. 891, DO CPC. DISCUSSÃO ENVOLVENDO O CRÉDITO BUSCADO PELOS AGRAVADOS QUE IMPÕE, EM RAZÃO DO PODER DE CAUTELA DO MAGISTRADO, DETERMINAR QUE EVENTUAL LEVANTAMENTO DO PRODUTO DO LEILÃO, BEM COMO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO, DEVERÁ OCORRER APENAS APÓS PROFERIDA SENTENÇA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

Agravo de instrumento provido em parte, com determinação.